Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DO TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.

2. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.

3. Em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, relativo ao Tema 515 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do direito privado, o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em sede de ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado.

4. O termo final dos lucros cessantes é a data da averbação da carta de habite-se, porquanto somente após esse procedimento se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor. Precedente.

5. Em sendo incontroverso o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato, a obrigação de indenizar os lucros cessantes decorre da relação de consumo entre as partes. O valor fixado não se mostra abusivo, especialmente porque a ré-apelante não trouxe pareceres ou documentos elucidativos capazes de infirmar os documentos acostados pela parte autora.

6. Apelação conhecida e não provida.